Tribunal: TJMT
Processo: 1001991-33.2023.8.11.0025
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001991-33.2023.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CLAYTON CARDOZO DE QUEIROZ - CPF: 953.435.981-53 (APELADO), JARBAS ANTONIO DIAS - CPF: 481.668.550-20 (ADVOGADO), OZANA F. D. S. (EMBARGADO), OZANA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 004.450.591-41 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa.

Direito civil e do consumidor.
Embargos de declaração. Ação de reintegração de posse. Erro material na ementa. Divergência entre fundamentação e resultado do julgado. Correção de inexatidão. Recurso acolhido sem efeitos modificativos.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu apelação interposta em ação de reintegração de posse, na qual se manteve sentença de improcedência por ausência de comprovação dos requisitos da tutela possessória. A parte embargante aponta erro material na ementa, que consignou equivocadamente o provimento do recurso, em desacordo com o teor do voto e do dispositivo.

II.
Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há erro material na ementa do acórdão, consistente na indicação incorreta do resultado do julgamento, e se tal vício comporta correção por meio de embargos de declaração.

III.
Razões de decidir

3. Os embargos de declaração constituem instrumento destinado à integração do julgado, cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC .

4. O erro material caracteriza-se por equívoco evidente, que não demanda reexame do mérito, sendo passível de correção a qualquer tempo, inclusive de ofício, conforme consolidada orientação jurisprudencial.

5. Verificada divergência entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão — que expressamente negaram provimento ao recurso — e a ementa, que indicou o seu provimento, impõe-se a correção do vício para assegurar a fidelidade do resumo ao conteúdo decisório.

IV.
Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, sem efeitos modificativos, para corrigir erro material na ementa, fazendo constar que o recurso foi conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir erro material constante da ementa quando houver divergência entre o resumo do julgado e o resultado efetivamente proclamado. 2. A correção de erro material não implica rediscussão do mérito, limitando-se à adequação formal do acórdão.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AREsp
2.841.078/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 27.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de
Embargos de Declaração opostos
p
or
OZANA FERREIRA DOS SANTOS

em face do
a
córdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado (id.
358442367
), o qual, à unanimidade de votos,
de
sproveu

o
recurso
interposto
pel
o embargado
contra sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Vara da Comarca de Juína/MT, na Ação de Reintegração de Posse nº 1001991-33.2023.8.11.0025, proposta em desfavor de
Ozana
Ferreira dos Santos, que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, ao argumento de que a parte autora não comprovou os requisitos necessários à tutela possessória.

A parte embargante opôs os
aclaratórios
alegando a existência de erro material no item 8 da ementa (IV — Dispositivo e tese), pois, embora a fundamentação e o dispositivo final do voto condutor tenham negado provimento ao recurso, a ementa registrou, equivocadamente, o provimento da apelação. Pede o acolhimento do recurso para sanar tal inexatidão (ID 359745866).

Instada a se manifestar, a parte embargada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

De antemão,
cumpre destacar que os
e
mbargos de
d
eclaração constituem recurso de integração e não de impugnação da decisão judicial, tendo por objetivo esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos
do art. 1.022 do C
PC
.

Não se prestam, portanto, à reanálise ou rediscussão do mérito já decidido, sendo insuficiente o mero inconformismo da parte para justificar a modificação do julgado, uma vez que
“os embargos de declaração não se prestam à reapreciação do mérito do recurso, mas apenas à correção de eventuais vícios formais”
(
AREsp
n. 2.841.078/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025.)
.

A embargante sustenta que houve equívoco na redação da ementa, especificamente no item 8, onde se consignou o provimento do recurso, em manifesta divergência com o resultado real do julgamento, que foi pelo desprovimento.

Os embargos comportam acolhimento, porquanto
está clarividente
a ocorrência de erro material.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o
“e
rro material é aquele decorrentede evidentes e claros equívocos cometidos pelo órgão julgador, nos quais inexiste reapreciação de questões e de prolação de nova decisão
”

(STJ - REsp: 1987106 BA 2021/0288110-0, Data de Julgamento: 03/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/05/2022)
.

Da análise detida do acórdão embargado, verifico que assiste razão à embargante.

O voto condutor do julgamento foi explícito ao concluir que Clayton Cardozo de Queiroz não logrou êxito em demonstrar o exercício da posse anterior sobre o imóvel, tampouco a data precisa do esbulho, o que impunha a manutenção da sentença de improcedência. Tanto na fundamentação quanto no dispositivo do voto, este Relator consignou o desprovimento do apelo.

Contudo, observa-se que, por evidente lapso de digitação na ementa que sintetizou o julgado, constou no item 8: "Recurso conhecido e provido". Trata-se de erro material flagrante, porquanto o conteúdo do acórdão e a própria tese de julgamento fixada na sequência reforçam o acerto da sentença de improcedência do pedido possessório.

Seguindo essa orientação, entendo que o vício apontado deve ser corrigido para que a ementa guarde estrita fidelidade com o resultado proclamado pelo colegiado.

Ante o exposto, conheço e
acolho os embargos de declaração

para
sanar o erro material contido na ementa do acórdão n. 1001991-33.2023.8.11.0025, passando o item 8 da referida ementa a ter a seguinte redação: 8. Recurso conhecido e desprovido.

No mais, permanecem inalterados os termos do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026